Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708987-85.2018.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CID GOMES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração manejados por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (ID 5635233) contra o v. acórdão de id 5496952 que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução n. 2011.01.1.097135-7, ajuizada em desfavor de CID GOMES COELHO. Afirma omissão no v. acórdão quanto à ocorrência de preclusão, pois, não tendo o executado apresentado qualquer ressalva quanto aos honorários contratuais em sede de exceção de pré-executividade, operou-se a preclusão da matéria, não podendo o magistrado analisar este ponto em momento posterior. Defende a ocorrência de omissão no que tange aos princípios da pacta sunt servanda e da congruência, porquanto o contrato faz lei entre as partes e a inicial prevê a incidência de honorários contratuais, não tendo sido expressamente impugnada pelo embargado nesse ponto, razão pela qual o magistrado não pode decidir a questão de ofício. Ademais, ressalta ter sido realizado trabalho extrajudicial pela embargante, pois houve notificação do executado, que não efetuou o pagamento. Os embargos foram inicialmente rejeitados pelo acórdão de ID 5930767, exaurindo-se a jurisdição desta Corte. Em sede de Recurso Especial (ID 6377636), a embargante alega ter este Tribunal incorrido em omissão, porquanto não observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de cobrança de honorários advocatícios em razão da contratação de serviços de cobrança extrajudicial – violando, portanto, os arts. 389, 395, 404 e 421 do Código Civil. Registra não haver discussão acerca da existência ou da interpretação da cláusula contratual. Afirma que esta egrégia Segunda Turma não se manifestou sobre a impossibilidade de análise acerca da abusividade da cláusula contratual sem pedido expresso da parte interessada, em violação ao inciso II do art. 1.022 do CPC. Sobrevindo o provimento do Recurso Especial, os autos retornaram a esta Corte para reexame dos aclaratórios, nos limites assinalados (ID 26104649). É o relatório. Decido. Da consulta ao caderno processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0027390-87.2011.8.07.0001), na qual restou consignada a extinção da execução pelo pagamento, conforme quitação dada pela exequente, ora embargante (petição de ID 54545776). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator